Tribunal: TJBA
Processo: 0744396-69.2012.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0744396-69.2012.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: ANTEAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
MILA CABRAL MENDONCA, PEDRO DE MELLO CINTRA, JORGE IGOR RANGEL SANTOS MOREIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU, TRSD E COSIP. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EXECUTADA. DOAÇÃO DO BEM ANTERIOR AO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. REDIRECIONAMENTO DO FEITO EXECUTIVO PARA A DONATÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392/STJ. TESE JURÍDICA FIRMADA NO TEMA 1.049/STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO FISCO ACERCA DA DOAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se Execução Fiscal, ajuizada pelo Município de Camaçari, para cobrança de crédito tributário relativo ao IPTU, TRSD, COSIP, e encargos legais, do exercício de 2012.

2. A empresa executada, na exceção de pré-executividade, arguiu a sua ilegitimidade passiva, ante a doação do imóvel em data anterior ao lançamento dos tributos.

3. O Magistrado
a quo
acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu o feito, sem resolução, condenando o Município ao pagamento das verbas sucumbencias.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se cabe o redirecionamento da execução fiscal para a donatária e a inversão do ônus de sucumbência, com fulcro no princípio da causalidade.

III – RAZÕES DE DECIDIR

5. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 392, pacificou o entendimento de que a emenda ou substituição da CDA até a prolação da sentença somente é admitida diante da existência de erro material ou formal, sendo vedada, portanto, quando os vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição, especialmente quando voltada à modificação do sujeito passivo do lançamento tributário, como é o caso dos autos.

6. Descabe a aplicação da tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 1.049, a saber:
“A execução fiscal pode ser redirecionada em desfavor da empresa sucessora para cobrança de crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido posteriormente à incorporação empresarial e ainda lançado em nome da sucedida, sem a necessidade de modificação da Certidão de Dívida Ativa, quando verificado que esse negócio jurídico não foi informado oportunamente ao fisco”
. Diversamente do que ocorre na doação, na incorporação empresarial, a empresa sucessora assume todo o passivo tributário da empresa sucedida, respondendo em nome próprio pela quitação dos créditos validamente constituídos contra a então contribuinte. E em se tratando de imposição legal de automática responsabilidade, que não está relacionada com o surgimento da obrigação, mas com o seu inadimplemento, é possível o acionamento da empresa sucessora, independentemente de qualquer outra diligência por parte da Fazenda credora, não havendo a necessidade de substituição ou emenda da CDA para que ocorra o imediato redirecionamento da execução fiscal.

7. Desta forma, deve ser mantida a sentença objurgada em relação ao capítulo que reconheceu a ilegitimidade passiva da executada e extinguiu o feito, sem resolução do mérito.

8. À luz do princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pela verba honorária de sucumbência e pelas custas processuais.

9. No caso dos autos, em que pese o acolhimento da exceção de pré-executividade e a extinção do feito sem resolução do mérito, não se pode perder de vista que quem deu causa ao ajuizamento da execução fiscal foi a própria empresa executada, que, após doar o bem, não promoveu a alteração cadastral do imóvel junto à Prefeitura Municipal de Camaçari, ensejando a realização do lançamento da CDA em seu nome – já que era este o constante da anotação cadastral –, o que seria evitado se tivesse cumprido a obrigação acessória prevista no art. 286 do Código Tributário e de Rendas Municipal. Portanto, em atenção ao princípio da causalidade, deve a executada/excipiente arcar com o ônus de sucumbência, pois não há como imputar ao Município de Camaçari a responsabilidade tanto pelo ajuizamento como pela extinção da Execução Fiscal.

IV – DISPOSTIVO E TESE

10. Recurso provido. Sentença reformada para inverter o ônus de sucumbência, com fulcro no princípio da causalidade, devendo a executada/excipiente arcar com a integralidade das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 0744396-69.2012.8.05.0039,
em que figura como apelante
MUNICIPIO DE CAMAÇARI,
e como apelada
ANTEAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.